Tribunal: CARF
Processo: 10880.684203/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.684203/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.691 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
EQUANT SERVICES BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
No pedido de restituição/compensação, o ônus de comprovar o direito
creditório é do Requerente. Sem a inequívoca comprovação do pagamento a
maior ou indevido, o pedido de restituição deve ser indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em julgar o Recurso Voluntário da seguinte
forma: (i) pelo voto de qualidade, em rejeitar a conversão do julgamento do recurso na forma
proposta pela relatora. Vencidas as conselheiras Marina Righi Rodrigues Lara e Anna Dolores
Barros de Oliveira Sá Malta (relatora); e (ii) por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso
(documento assinado digitalmente)
Pedro de Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.684203/2009-87
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.691 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.684203/2009-87

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra despacho
decisório que não homologou as declarações de compensação apresentadas pela contribuinte.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório da decisão de 1a instância:

DESPACHO DECISÓRIO O presente processo trata de Manifestação de
Inconformidade contra o Despacho Decisório no rastreamento 849864967 emitido
eletronicamente
em
23/10/2009,
referente
ao
PER/DCOMP
no
03224.40915.240809.1.3.040004.
A Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi transmitida
com o objetivo de compensar o(s) débito(s) discriminado(s) no referido PER/DCOMP
com crédito de COFINS, Código de Receita 5856, no valor original na data de
transmissão de R$72.817,14, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em
20/05/2008.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE Cientificado do Despacho Decisório em
06/11/2009, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade em 04/12/2009,
fazendo, inicialmente, um resumo dos fatos; em preliminar, discorre acerca da
legislação que trata sobre compensação; no mérito, alega que a inconsistência que
ocasionou a não homologação do PER/DCOMP se deu devido a um erro de informação
na DCTF mensal referente à Cofins; informa que efetuou o recolhimento por meio de
Darf, tendo informado em DCTF e Dacon; acrescenta que a apuração da contribuição
foi refeita, verificando a existência do crédito utilizado no PER/DCOMP em questão.

Através do acórdão de no 0253.892, a 2a turma da DRJ/BHE, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, para não reconhecer o direito
creditório postulado e não homologar a compensação em litígio sob o argumento de que a
apuração do PIS e da Cofins é consolidada no Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais (Dacon). O valor apurado no demonstrativo, apresentado antes da ciência do Despacho
Decisório, não evidencia a existência de pagamento indevido ou a maior no valor postulado pelo
contribuinte. Ademais, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue
antes do referido despacho não confirma o valor do crédito pretendido. E, ainda que tivesse sido
transmitida a DCTF retificadora, a mera retificação, operada após a ciência do despacho
decisório e sem suporte em nenhum outro elemento de prova, não se prestaria para comprovação
do pagamento indevido ou a maior. É bom lembrar ainda que a retificação da DCTF não
produzirá efeitos quando tiver como objetivo reduzir débitos que tenham sido objeto de exame
em procedimento de fiscalização (art. 9o, § 2o, I, c, da Instrução Normativa RFB no 1.110, de
24/12/2010). Logo, por falta de provas, a improcedência do pedido restaria configurada.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.691 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.684203/2009-87

A recorrente tomou ciência da decisão em 11/09/2015 e interpôs Recurso
Voluntário em 06/10/2015, no qual reitera os argumentos apresentados na impugnação, além de
alegar que a ausência de retificação da DCTF do período possui natureza formal e, como tal, não
deve ser óbice ao reconhecimento do direito creditório, apresentando vasta documentação
comprobatória por meio digital, tais como: DCTF retificadora, DACON, PERDCOMP, além de
documentos contábeis, conforme fl.125.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINARMENTE
A recorrente por meio do Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no 03224.40915.240809.1.3.04-0004
pleiteia a utilização de crédito atinente à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
apurada na sistemática não-cumulativa (COFINS não-cumulativa), da competência de abril de
2008, pretendeu a compensação de débitos próprios.
Observa-se que, de fato, quando da apresentação da manifestação de
inconformidade, não havia qualquer prova fiscal ou contábil a ser analisada. Logo, não vejo
razão para, nesse momento, reformar a referida decisão.
Inclusive, insta frisar que os argumentos apresentados pela DRJ são efetivamente
acertados, sobretudo no trecho “ainda que a retificação da DCTF não produza efeitos quando
tiver como objetivo reduzir débitos que tenham sido objeto de exame em procedimento de
fiscalização”.
Contudo, pelos argumentos apresentados pela recorrente, consta a apresentação de
vasta documentação comprobatória DCTF retificadora, DACON, PERDCOMP, além de
documentos contábeis, que conforme fl.125, foram entregues por meio digital no dia 05/10/2015,
mas não se em encontram acostados aos autos.
Portanto, apesar de compreender os argumentos bem fundamentados que foram
apresentados pela DRJ, entendo que se não for feita uma análise detida dos documentos
apresentados estaríamos por enrijecer demasiadamente o rito do processo administrativo, guiado
pelas balizas do princípio da verdade material.
Assim sendo, suscito, de ofício, a necessidade desse processo ser baixado em
diligência, a fim de que a mídia digital com suposta documentação comporbatória seja
analisada detidamente.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.691 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.684203/2009-87

O princípio da livre convicção da autoridade julgadora garante a prerrogativa para
a realização de diligências que forem necessárias para uma decisão justa. A não homologação de
pedido de compensação através de despacho eletrônico automático sem a análise detida de
provas, carece de análise mais apurada, pois a busca pela verdade material servirá de base para
que tenha efetivamente uma livre convicção para desfecho do processo.
Isso porque, o fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da
verdade material destina-se a busca da verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes,
sobretudo em um cenário dentro do qual as partes trabalharam proativamente no sentido de
cumprir o seu onus probandi. Como já dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de
provar o que alega. E, em uma percepção analítica do processual, há material a ser analisado pela
DRJ, mas que não se encontra impresso neste processo e não pode ser efetivamente avaliado por
esta julgadora.
Ante ao exposto, e por adotar uma cautela necessária, de voto no sentido de
converter o presente julgamento em diligência para que a Delegacia da Receita de origem:
a)
que sejam anexados neste PAF, cópias impressas de todos os materiais
apresentados em meio digital à fl. 125;
b)
Uma vez apresentados esses documentos, a unidade de origem emita
parecer identificando se os créditos a compensar efetivamente
existem;
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.

Contudo, vencida nessa proposta de diligência, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A decisão de primeira instância até reconhece a importância da apresentação do
DACON, bem como a DCTF retificadora. No entanto, entende serem esses documentos
insuficientes para o reconhecimento do pleito da recorrente.
De fato, é possível que a DCTF retificadora atinja os seus efeitos de substituir a
original, no entanto, é necessário que haja nos autos documentos que mostrarem a veracidade
dos valores a serem compensados.
Nesse sentido, é o Parecer COSIT no 02/2015, de 28 de agosto de 2015, cuja
ementa se deu nos seguintes termos:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.691 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.684203/2009-87

apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário. (Grifos nossos)
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)

Contudo, cabe ao contribuinte demonstrar o equívoco cometido, mediante outros
meios de prova, especialmente fiscais e contábeis, que efetivamente não foram apresentados
quando da apresentação da manifestação de inconformidade, estando, portanto, no entender da
maioria deste colegiado, preclusa para análise em sede recursal.
Nesse passo, é possível vislumbrar que os valores informados sem qualquer
comprovação contábil/fiscal acessória não são motivos para garantir uma revisão significativa do
Despacho Decisório.
Concordo que a análise do rol de documentos citados pelo contribuinte deve ser
realizada, mas, em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação, o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento jurídico o art. 373
do vigente CPC, que dispõe:

Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

O fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da verdade
material em nada macula o que foi até aqui dito. É que o referido princípio destina-se a busca da
verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes, mas isto em um cenário dentro do
qual as partes trabalharam proativamente no sentido de cumprir o seu onus probandi. Como já
dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de provar o que alega. E, em uma
percepção analítica do processual, não há material a ser analisado.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.691 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.684203/2009-87

Sendo assim, tendo em vista que o contribuinte não prova da liquidez e da certeza
do direito de crédito a ser analisada por esta julgadora, uma vez que os supostos documentos em
apresentados apenas em meio digital, não foram acostados neste processo, em nada justifica a
reforma da decisão recorrida, porque, ao contrário do sustentado pelo Recorrente, caberia ao
sujeito passivo o ônus da prova nos pedidos de restituição do crédito pleiteado.
Isto posto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 184
DF CARF MF
Original